Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701868-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN LOURENCO SANTANA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelo recorrente, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial seu último comprovante de renda. Ademais, caso insista na concessão do benefício, friso a imprescindibilidade de ser firmada declaração pessoal neste sentido, na qual a parte afirme ser hipossuficiente. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Brasília, 15 de janeiro de 2021.